Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008120-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), EDERSON RIBEIRO - CPF: 015.143.311-95 (EMBARGANTE), AGNES BENEDETTI WACHHOLZ RIBEIRO - CPF: 733.546.511-72 (EMBARGANTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao objeto recursal. Erro material na descrição do pedido inicialmente analisado (suspensão de descontos vs. Suspensão de execuções). Influência no resultado do julgamento. Inexistência. Fundamentos do acórdão que permanecem válidos. Necessidade de observar o rito da lei no 14.181/2021 (art. 104-a do cdc). Audiência conciliatória prévia. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que havia indeferido a tutela de urgência pretendida pelos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão central dos presentes Embargos de Declaração é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao descrever o objeto do Agravo de Instrumento e, consequentemente, se essa eventual imprecisão teve o condão de influenciar o resultado do julgamento, especialmente no que tange à possibilidade de suspensão das ações de execução em curso em face dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal, após detida análise dos autos, verificou que, de fato, o acórdão embargado padeceu do vício apontado, pois considerou que o objeto do agravo de instrumento era a “
suspensão dos descontos, postulada pela agravante
”, quando o pedido recursal consistia na suspensão de ações de execução específicas (no 1003523-30.2024.8.110050 e 1003527-67.2024.8.11.0050).

4. Contudo, apesar dessa imprecisão na descrição do objeto recursal, o acórdão concluiu que tal circunstância não tem o condão de influir no resultado do julgamento, nem gerar qualquer prejuízo à parte embargante. Os fundamentos utilizados para o desprovimento do agravo de instrumento permaneceram íntegros e aplicáveis à situação concreta.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos sem aplicação de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDERSON RIBEIRO e AGNES BENEDETTI WACHHOLZ RIBEIRO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1008120-61.2025.8.11.0000), interposto pelo ora embargante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas
” (Proc. no 1000286-51.2025.8.11.0050), ajuizada pelos agravantes contra BANCO BRADESCO S.A. e outros, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelos agravantes (cf. Id. no 292784372).

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao considerar que o pedido do agravo de instrumento referia-se à suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, o objeto do recurso seria a suspensão das ações de execução em curso, as quais já se encontram em fase de constrição de bens, até o julgamento definitivo da ação de repactuação de dívidas.

Sustentam que a suspensão pleiteada encontra respaldo no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a suspensão das ações quando esta depender do julgamento de outra causa, como no caso concreto.

Argumentam, ainda, que nenhuma das dívidas objeto da ação de repactuação possui desconto em folha de pagamento, afastando por completo o fundamento utilizado no acórdão embargado.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a possibilidade de suspensão das execuções em curso, à luz do artigo 313, V, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 293082370).

Mesmo intimados, os embargados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. no 284507399).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto ao real objeto do agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão embargado padece do vício apontado, pois considerou que o objeto do agravo de instrumento era a “
suspensão dos descontos, postulada pela agravante
”, quando, em verdade, o pedido recursal consistia na suspensão das execuções no 1003523-30.2024.8.110050 e 1003527-67.2024.8.11.0050, até o julgamento da ação de repactuação de dívidas.

Contudo, apesar de constatada essa imprecisão na descrição do objeto recursal, entendo que tal circunstância não tem o condão de influir no resultado do julgamento, nem gerar qualquer prejuízo à parte embargante, uma vez que os fundamentos utilizados para o desprovimento do agravo de instrumento permanecem íntegros e aplicáveis à situação concreta.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de observância do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que incluiu o art. 104-A no CDC, prevendo um rito específico para o tratamento das situações de superendividamento. Conforme destacado no julgado, o procedimento estabelecido pela referida lei determina a realização de audiência conciliatória prévia com a presença de todos os credores, para tentativa de acordo antes de qualquer intervenção judicial compulsória.

Esse entendimento, consolidado na jurisprudência desta Corte, aplica-se tanto à pretensão de suspender descontos em folha de pagamento quanto à pretensão de suspender ações de execução em curso, já que ambas configurariam intervenções judiciais compulsórias antes da tentativa conciliatória prevista em lei.

Os julgados citados no acórdão embargado, inclusive, reforçam a necessidade de seguir o procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021, sendo de extrema importância que o Judiciário observe cada ato ali descrito, uma vez que o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas.

Ademais, conforme consignou o acórdão, “
o mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos
”.

Assim, embora o acórdão tenha feito referência equivocada ao objeto do recurso, os fundamentos utilizados para o desprovimento do agravo de instrumento - necessidade de observância do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 e realização prévia da audiência de conciliação - são plenamente aplicáveis também ao pedido de suspensão das execuções em curso.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para sanar o referido vício, contudo, sem aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025